Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720424-26.2018.8.07.0000 AUTOR: FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES, ALDRIANO LUIZ AZEVEDO CHAVES, CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE REU: CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE, CONDOMINIO DO EDIFICIO AGUAS CLARAS I DESPACHO Aos agravantes FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES e ALDRIANO LUIZ AZEVEDO CHAVES para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a preliminar suscitada na resposta da autora (id. 33695616), de intempestividade do agravo interno por eles interposto, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 25 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora